Tribunal: STF
Processo: HC 251128
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Robson Rodrigo de Souza Carvalho impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 



     PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APLICABILIDADE DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO E RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA OU DE CRIME ÚNICO. MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALTO GRAU DE ORGANIZAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO E SUA EXTENSÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A ausência de apreciação das matérias pelas instâncias ordinárias impede manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 



    2. Na fixação da pena-base de crimes previstos na Lei 11.343/2006, deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei de Drogas. 



    3. Na espécie, a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal em razão do alto grau de organização do grupo criminoso e de sua extensão, bem como pela natureza e quantidade da droga apreendida — 3.067 g de cocaína, 90.379 g de maconha e 30 frascos de lança perfume —, fundamentos aptos a justificar a necessidade de imposição de reprimenda mais grave ao agravante. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 750.441 AgRg, ministro João Batista Moreira - desembargador convocado do TRF1)



    Em suas razões, a parte impetrante pleiteia: 



    1. RECONHECIMENTO do bis in idem no tocante à exasperação da pena em 1ª fase de dosimetria (circunstância judicial desfavorável) e em 2ª fase (agravante disposta no art. 62, inc. I, do CP) pelo mesmo fato: posição de liderança (reestabelecendo a r. Sentença prolatada pela douta Magistrada de piso); 



    2. RECONHECIMENTO da continuidade delitiva, verificando-se que, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução, os atos subsequentes são havidos como continuação do primeiro; 



    3. RECONHECIMENTO de crime único quanto aos crimes de tráfico de drogas; 



    4. RECONHECIMENTO da inaplicabilidade da teoria do domínio do fato, posto que não pode ser utilizada per si (exclusivamente) como substrato para aferição de autoria delitiva. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso).



    Ademais, divergir das instâncias anteriores, quanto a tratar-se ou não de hipótese de crime único ou continuidade delitiva, seria inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin): 



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”



    (HC 125.131-AgR, Relator o ministro Celso de Mello) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente